Tribunal: TJES
Processo: 0018242-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO.
POSSE DE PETRECHOS PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO
S

DES
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório para ambos os crimes.

2.

Inexiste provas concretas de um prévio ajuste, um pacto associativo com organização de tarefas entre os denunciados para a prática do tráfico de drogas. Não restou clara a ocorrência de estabilidade e permanência entre os recorridos para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, sendo as provas colacionadas aos autos insuficientes para a condenação dos mesmos pela infração do art. 35, da Lei de Drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018242-97.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RONALDO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
POSSE DE PETRECHOS PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA UNIÃO. RECURSOS
DES
PROVIDOS.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório para ambos os crimes.

2.

Inexiste provas concretas de um prévio ajuste, um pacto associativo com organização de tarefas entre os denunciados para a prática do tráfico de drogas. Não restou clara a ocorrência de estabilidade e permanência entre os recorridos para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, sendo as provas colacionadas aos autos insuficientes para a condenação dos mesmos pela infração do art. 35, da Lei de Drogas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018242-97.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas
pelo Ministério Público Estadual e Ronaldo dos Santos
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar RONALDO e MAGAIVER nas seguintes figuras tipificadas:

Ronaldo dos Santos
no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, tendo sido substituída sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito; e

Magaiver Almeida da Silva Santos
no artigo 34 da Lei 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03, bem como artigos 180 e 307, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento e 1750 (um mil, setecentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 16 de agosto de 2019, por volta de 06h57min, policiais miliares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (processo n° 0016991- 44.2019.8.08.0048), se dirigiram à residência de RONALDO, e, em buscas, no apartamento dos fundos do pavimento superior, onde estavam RONALDO e MAGAIVER, encontraram: 01 (um) revólver Taurus de calibre .38, municiado com 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre; uma sacola contendo 28 (vinte e oito) munições intactas de calibre .38; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) folha de papel contendo informações referentes ao tráfico de entorpecentes; 01 (um) pacote contendo material comumente utilizado para o embalo de entorpecentes; e 02 (dois) celulares.

Conforme a exordial, MAGAIVER adquiriu em proveito próprio aparelho celular, que sabia ser produto de crime, sendo constatado que o aparelho possuía restrição de furto/roubo e se atribuiu falsa identidade, no momento da abordagem, visto que estava foragido do sistema prisional.

Nas razões recursais
ministeriais
(fls. 321/327), o
Parquet
pugna pela anulação da sentença apontando que o juízo
a quo
deixou de considerar provas relativas ao crime disposto no artigo 35, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a condenação dos acusados pelo crime de associação ao tráfico.

Nas razões recursais de RONALDO
(fls. 345/348), a defesa pugna pela absolvição do apelante, indicando insuficiência probatória.

Pois bem.

Inicialmente,
incabível falar em nulidade por ausência de fundamentação
do juízo de primeiro grau para absolver os acusados em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas.

Isso porque, como destacou a douta Procuradoria de Justiça, apesar de sucinto, o juízo
a quo
fundamentou a sentença, apontando que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a associação estável e permanente entre eles.

Passo a análise da pretensão ministerial relativa à condenação dos acusados pela
prática do crime previsto no art
igo

35 da Lei de
Drogas
,
bem como o pedido absolutório de RONALDO em relação aos crimes previstos no artigo 34 da referida Lei e artigo 12, da Lei nº 10.826/03
.

A
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 40143365 (fls. 29/34), auto de apreensão (fls. 19/20), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 21), laudo pericial – exame de arma de fogo e material (fls. 178/180 e 214/218).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Apesar da negativa do apelante RONALDO, apontando que não sabia, observa-se que os autos possuem provas fartas de autoria.

Em
sede
extrajudicial
,
a
testemunha policial
militar Valter Rodrigues Vasconcelos Junior
(fls. 07/08), relatou que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (autos nº 00169991-44.2019.8.08.0048), localizou no apartamento dos apelantes 1 revólver calibre .38 municiado e carregado com 6 munições intactas, além de uma sacola com outras 28 munições intactas de mesmo calibre. Também foi encontrada uma balança de precisão, uma folha contendo informações relativas ao tráfico de entorpecentes, um pacote contendo material utilizado para embalo de entorpecentes, além de 2 celulares, sendo que um deles possuía restrição de furto/roubo, indicado como sendo de propriedade de MAGAIVER.

No mesmo sentido é o
depoimento extrajudicial da testemunha policial militar Welveston Figueredo de Melo
(fls. 09/10).

Em juízo
, a referida testemunha relatou que no dia, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, obteve a informação de que pessoas ligadas à traficância de entorpecentes de Vitória estavam naquele local.

Do mesmo modo, a
testemunha
Valter Rodrigues Vasconcelos Junior
,
em juízo,
confirmou os fatos, relembrando que foram ao local a fim de cumprir mandado de busca e apreensão, tendo encontrado na residência dos acusados arma de fogo, material de traficância e anotações relativas ao tráfico de entorpecentes.

Conforme a mencionada testemunha, havia informações de que os acusados estavam ligados ao tráfico de drogas do Bairro da Penha em Vitória e com a chegada deles (e outros indivíduos) naquela região, começaram os problemas com o crime de tráfico de drogas, resultando em várias apreensões, chegando até os acusados.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Além disso, a

testemunha
Isaque
, pai da
ex-
companheira de RONALDO, em juízo,
relatou tomou conhecimento dos fatos por sua filha. Conforme a testemunha, a residência era de RONALDO e que ele estava na condicional. Após os fatos, a testemunha disse que RONALDO e sua filha se separaram e a informação que teve foi que o apelante foi morar no Bairro da Penha em Vitória.

Enquanto
o corréu MAGAIVER
, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade dos pinos vazios encontrados em sua mochila, afirmando que seriam utilizados para armazenar a droga conhecida como “loló” e, posteriormente, venda para terceiros. O corréu afirma que as anotações relativas ao tráfico eram de RONALDO.

Dessa forma, apoiando-me nas demais provas contidas nos autos, verifico haver
prova suficiente para condenação do apelante
para os crimes dispostos no artigo 34, da Lei de Drogas e artigo 12, da Lei de Armas.

Por outro lado,
entendo que
não merece prosperar a pretensão do Ministério Público referente à condenação do
s

réus
pela prática do crime previsto no art
igo

35 da Lei de
Drogas
.

O delito descrito no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1
o
, e 34 da referida lei.

O tipo penal é
plurissubjetivo
, ou seja, pressupõe a união entre pessoas com a finalidade de comercializar entorpecentes. Embora o tipo não exija a reiteração delituosa, entende-se que
deve estar caracterizado um prévio ajuste, um pacto associativo, com uma certa organização e divisão de tarefas
, não configurando o delito uma eventual associação.

Sobre o tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos, o que, consoante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não ocorreu, razão pela qual indevida a condenação, não havendo falar em exame aprofundado da prova. (STJ, AgRg no HC 638.623/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Malgrado os argumentos expostos pelo representante Ministerial,
in casu
,
como visto, consta apenas uma folha de caderno contendo contabilidades do tráfico (auto de apreensão, fl. 19) e relato das testemunhas acerca da informação de que os acusados estavam ligados ao tráfico de drogas. Todavia, sem demonstrar divisão de tarefas ou de algum pacto associativo, restando
insuficientes as
prova
s
de que a união existente entre os denunciados se prolongara no tempo
, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união
, requisito indispensável para a caracterização do delito
.

Diante do exposto,
conheço do
s
recurso
s
para, no mérito, negar-
lhes
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.